Tribunal: CARF
Processo: 15504.720933/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720933/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.422 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
GILDA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE. SÚMULA CARF 63. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69/85) interposto pela Contribuinte GILDA
DOS SANTOS, contra a decisão da 9a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 52/57), que julgou
improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento (e-fls. 36/41), conforme ementa
a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720933/2011-84
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.422 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720933/2011-84

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO
POR MOLÉSTIA GRAVE.
Face aos elementos constantes dos autos e não restando demonstrado os requisitos
legais necessários a comprovação de moléstia grave ensejadora de isenção de imposto
de renda, é de se manter os valores recebidos a título de pensão alimentícia judicial
incluídos no lançamento, correspondente a rendimentos recebidos de pessoa física.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2010 ano-calendário 2009, que apurou uma omissão de rendimentos
recebidos a título de pensão alimentícia, no montante de R$104.000,00, pagos pelo ex-conjuge
Geraldo Lemos Filho, CPF 000.712.506-20.
Cientificada da decisão de primeira instância em 12/04/2013 (e-fl.61), a
contribuinte interpôs em 08/05/2013 recurso voluntário (e-fls. 69/83), no qual alega em síntese:
- que o lançamento é improcedente por se tratar de isenção decorrente de moléstia
grave;
- que na fase preparatória do lançamento juntou cópias da sentença do Juízo da
20a Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte e do acórdão do TRF/1a Região, prolatada nos
autos da ação ordinária ajuizada pela impugnante, em face da União Federal (Processo n°
2004.38.00.044023-0), na qual foi declarado o direito dela à isenção do IRPF, por ser portadora
de neoplasia maligna;
- que naquela oportunidade, ainda encontrava-se pendente de julgamento no
Superior Tribunal de Justiça recurso especial aviado pela Fazenda Nacional, em que o relator,
negou-lhe seguimento, no sentido de que a exigência de laudo oficial vincula a Administração,
mas não o julgador, que é livre para apreciar a prova relativa da doença;
- que a Fazenda Nacional interpôs agravo regimental, o qual foi indeferido, tendo,
transitado em julgado a sentença referida;
- que a decisão transitada em julgado, contêm forte carga declaratória, no
pertinente à comprovação da doença de que é portadora a recorrente e, via de consequência, ao
seu direito à isenção em discussão;
- que o art. 62-A do Regimento Interno desse Conselho determina que "As
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e
543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF";
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.422 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720933/2011-84

- que aqui não se trata de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), mas de decisão
de mérito, passada em julgado a favor da recorrente, na qual o STJ reconheceu ser dispensável o
laudo pericial oficial quando, pelas demais provas dos autos, ficar comprovada a moléstia grave
ensejadora da isenção do IRPF, logo, a mesma linha deve ser adotada por esse Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Trata-se de recurso voluntário contra notificação de lançamento que apurou
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física a título de pensão alimentícia judicial, no
ano-calendário de 2009, no qual a recorrente assevera que seriam isentos de imposto de renda
por ser portadora de moléstia grave (neoplasia maligna).
A isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave tem fundamento no art. 6o, incs.
XIV e XXI, da Lei 7713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina
Para o gozo da isenção, o art. 30 da Lei 9250/95 determina que a moléstia grave
deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que fixará o prazo de sua validade, nos caso de
moléstias passíveis de controle. Veja-se:
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.422 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720933/2011-84

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Por sua vez, o Regulamento do Imposto de Renda, que consolida os diversos
dispositivos legais e infralegais num só Decreto, assim prevê acerca da isenção sob comento:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Portanto, para fazer jus à isenção, o contribuinte os seguintes requisitos: (i) ser
portador de uma das moléstias arroladas no inc. XXXIII do art. 39 do Regulamento ou no inc.
XIV do art. 6o da Lei 7713/88; (ii) receber proventos de aposentadoria, reforma ou pensão; (iii)
ter laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.422 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720933/2011-84

Tal matéria é objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
No caso dos autos, para comprovar seu direito à isenção a recorrente apresenta as
declarações de seu médico particular, resultado do exame laboratorial datado de 1996, sentenças
e acórdãos referentes ao Processo n° 2004.38.00.044023-0 junto à Justiça Federal. Não há nos
autos laudo pericial emitido por serviço médico oficial que comprove, nos anos-calendário em
tela, ser a contribuinte portadora de moléstia grave, conforme preleciona os dispositivos legais
citados.
A recorrente defende que a sentença e acórdãos prolatados no processo n°
2004.38.00.044023-0 asseguram-lhe o direito à isenção de imposto de renda, por declararem que
seria portadora de neoplasia maligna desde 1995. Aduz que restou decidido nos acórdãos que a
exigência de laudo oficial vincula a Administração, mas não o julgador, que é livre para apreciar
a prova relativa da doença.
Pois bem, o relatório da sentença deixa claro que a ação ajuizada em face da
União Federal postula o cancelamento do auto de infração lavrado no bojo do Processo
Administrativo n°10680.025654/99-56, que refere-se a créditos lançados nos anos calendário
1995 a 1998:
GILDA DOS SANTOS, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação ordinária, com
pedido de antecipação de tutela, em face da UNIÃO FEDERAL postulando o
cancelamento do auto de infração lavrado no bojo do Processo Administrativo
n°10680.025654/99-56.
Embora o magistrado reconheça na fundamentação da sentença que a recorrente já
no ano de 1995 era portadora de neoplasia maligna, afastando a restrição probatória prevista no
art.30 da Lei n° 9250/95, o dispositivo não deixa dúvidas de que o provimento judicial restringe-
se à inexigibilidade do crédito tributário lançado no bojo do processo administrativo no
10680.025654/99-56. Senão vejamos:
Face ao exposto, julgo procedente o pedido e declaro a inexigibilidade do crédito
tributário lançado no bojo do processo administrativo no 10680.025654/99-56.
(grifei)
Concedo a tutela antecipada e determino à ré que, no prazo de 10 dias, sob pena de
multa diária a ser oportunamente fixada, exclua o nome da autora de cadastros de
inadimplentes, bem como suspenda a execução e não se negue a fornecer certidão com
os efeitos previstos no art. 206 do CTN.
Importante esclarecer, que no dispositivo da sentença ou acórdão está o desfecho
da demanda, onde, aplicando a lei ao caso concreto, o julgador acolhe ou rejeita o pedido
formulado pela parte. De suma importância é o dispositivo da sentença ou do acórdão, porque
contém a prestação da tutela jurisdicional buscada e que propiciará ao vencedor, principalmente
no caso de acolhida de pedido condenatório, a liquidação ou o cumprimento da sentença.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.422 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720933/2011-84

De acordo com o art. 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total
ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão expressamente decidida
constante do dispositivo.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida. (grifei)
O. 504 do CPC acrescenta que a verdade dos fatos estabelecida como fundamento
da sentença e os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva
não fazem coisa julgada.
Art. 504. Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva da sentença;
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença. (grifei)
O dispositivo da sentença confirmado pelas instâncias superiores é claro no
sentido de que a restrição probatória prevista no art. 30 da Lei n° 9250/95 foi afastada pelo
judiciário apenas em relação ao processo administrativo no 10680.025654/99-56 referente aos
anos calendário 1995 a 1998. Ou seja, em relação a outros períodos, a administração pública
permanece vinculada à exigência de apresentação de laudo oficial prevista em lei para
reconhecimento de isenção de imposto de renda pessoa física.
Nos termos art. 3o e parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, a atividade fiscal é plenamente vinculada, não cabendo, nesse caso afastar a lei e
dispositivo sumulado sob pena de responsabilidade funcional.
Destaco também, que aqui não se trata de aplicação o art. 62-A do Regimento
Interno desse Conselho, eis que a decisão definitiva proferida pelo Superior Tribunal de Justiça
no caso dos autos não se submete à sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C do CPC,
como bem ressalta a recorrente em seu recurso.
Tendo em vista que não consta dos autos laudo oficial que ateste moléstia grave
prevista em lei, não pode a autoridade julgadora basear-se em declarações de médicos
particulares ou aplicação por analogia de sentença prolatada em outro processo tributário, para
conferir isenção de imposto de renda pessoa física ao presente processo. Desta forma, nego
provimento ao recurso.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.422 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.720933/2011-84

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital